Tribunal: TJES
Processo: 0017986-72.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017986-72.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON. MULTA. INFRAÇÃO CONSUMERISTA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES OBJETIVAS. MANUTENÇÃO DO VALOR HISTÓRICO.

1. Quando a multa fixada pelo Procon se revelar inconciliável com a gravidade da(s) conduta(s) praticada(s), é possível que o Poder Judiciário (re)arbitre o valor, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo.

2. Não há razões para alterar a multa fixada pelo Procon de Vitória no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), notadamente quando se leva em conta que referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguidas a risca as diretrizes objetivas traçadas no Decreto Municipal nº 11.738/2003.

3. Apelação provida e recurso adesivo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Município de Vitória e julgar prejudicado o recurso da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município de Vitória
e de
recurso
adesiv
o
interposto pela
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que acolheu os
embargos à execução
opostos pela empresa para reduzir o valor de multa a ela aplicada pelo Procon de Vitória.

Alega o Município de Vitória que:
i)
ajuizou execução fiscal contra a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com o fito de receber multa aplicada pelo Procon de Vitória, no valor de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos);
ii)
a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. opôs embargos à execução, pugnando pela diminuição do valor da multa;
iii)
o juiz
a quo
acolheu o pleito formulado em sede de embargos à execução, reduzindo a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sob o argumento de ser ela desproporcional e irrazoável;
iv)
a multa foi aplicada em estrita observância aos critérios objetivos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto Municipal nº 11.738/2003;
v)
deve a sentença ser reformada na íntegra ou, subsidiariamente, ao menos ser reconhecida a sucumbência recíproca, com divisão dos ônus processuais entre as partes contendoras (fls. 27-39 do id. 7141970).

A Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. assevera que:
i)
foi sancionada pelo Procon de Vitória com multa de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) por suposta afronta à legislação consumerista;
ii)
o magistrado de origem reduziu a multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que ainda se revela desproporcional e irrazoável;
iii)
faz-se necessário reduzir a multa para valor não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fls. 41-48 do id. 7141970).

1. Da Apelação do Município de Vitória

O Município de Vitória ajuizou a ação de execução fiscal nº 0019863-81.2014.8.08.0347 em desfavor da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., com o fito de perceber multa aplicada pela Procon de Vitória, no valor histórico de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos).

Em contraofensiva, a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. opôs embargos à execução, aduzindo que a multa que lhe foi aplicada pelo Procon de Vitória vilipendia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e que, caso não reduzida, implicaria em enriquecimento sem causa da municipalidade (fls. 01-12 do id. 7141965).

Pois bem. Quando a multa fixada pelo Procon se revelar inconciliável com a gravidade da(s) conduta(s) praticada(s), é possível que o Poder Judiciário (re)arbitre o valor, sem que isso configure indevida invasão do mérito administrativo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 16/06/2023) e deste Pretório (AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 13/12/2022).

Todavia, na hipótese vertente, não há razões para alterar, pela via judicial, a multa fixada pelo Procon de Vitória no patamar de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), notadamente quando se leva em conta que referido montante foi alcançado mediante dosimetria na qual seguidas a risca as diretrizes objetivas traçadas no Decreto Municipal nº 11.738/2003 (fls. 11-13 do id. 7141967).

Com efeito, o grupo que controla a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. registrou um lucro líquido ajustado de R$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais) no ano de 2023, de modo que, se reduzida para valor inferior ao arbitrado pelo Procon de Vitória, a multa seria insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez.

De arremate, registro que o togado singular minorou o valor da multa sem demonstrar como chegou ao montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fazendo menção unicamente a "casos semelhantes" em que arbitradas multas de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Tal postura, além de não render homenagem ao disposto no artigo 20,
caput
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pode bordejar com o indesejado decisionismo judicial, haja vista, repriso, a existência de regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa objeto da lide.

Ante o exposto,
conheço
a

apelação interposta pelo Município de Vitória e, no mérito, a ela
dou provimento
,
para reformar a sentença vergastada, mantendo a multa aplicada à Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. no valor histórico arbitrado pelo Procon de Vitória.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

2
. D
o Recurso Adesivo da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Considerando que provido o apelo do Município de Vitória, a fim de manter a multa aplicada pelo Procon de Vitória no valor histórico de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos),
resta prejudicado
o recurso adesivo da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., que buscava reduzir o valor da sanção pecuniária de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para, no máximo, R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.